Tribunal: TJPA
Processo: 0803894-13.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0803894-13.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO VELOSO DE CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0803894-13.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO VELOSO DE CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL.

I.
CASO EM EXAME

1.
O recurso.
Interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que determinou o arquivamento da reclamação apresentada em razão da ausência de infração disciplinar;

2.
O fato relevante.
O reclamante sustenta que a servidora, no exercício da função de diretora de secretaria, teria extrapolado suas atribuições ao expedir Ato Ordinatório condicionando a expedição de alvará à regularização de procuração do advogado constituído nos autos;

3.
As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, constatando que o ato praticado se limitou a uma medida administrativa acautelatória, sem conteúdo decisório e plenamente inserido nas atribuições funcionais da servidora, determinou o arquivamento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta da servidora ao expedir certidão que registra a informação de ausência de procuração em conformidade com o art. 105 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não houve determinação para prática do ato processual, qual seja, a juntada de nova procuração, mas a informação da impossibilidade de expedição de alvará, posto que a procuração outorgada ao advogado não estava em conformidade com a legislação vigente;

6.
A servidora agiu, portanto, dentro dos limites de se sua atribuição, registrando a informação e resguardando o bom funcionamento dos serviços judiciais e o resultado útil do processo, não criando embaraços ou prejuízo às partes;

7.
Assim, considerando a inexistência de justa causa para instauração de procedimento disciplinar entendo que a decisão deve ser mantida pelo Conselho Superior da Magistratura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não comete irregularidade funcional o servidor que expede certidão informando o juízo acerca da ausência de procuração em conformidade com a legislação vigente”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em não CONHECER do recurso e determinar sua remessa ao Tribunal Pleno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo nos autos de reclamação disciplinar interposto por JOAO VELOSO DE CARVALHO, contra decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça do Pará, que determinou o arquivamento do procedimento em razão da ausência de indícios de irregularidades que demandem a abertura de processo administrativo disciplinar.

Aduz o recorrente, em síntese, que compete à Corregedoria Geral de Justiça a aprovação de modelos de alvarás judiciais, e também avaliar a fixação de balizas em casos de pedido de alvará judicial, orientação aos juízes e outras providências administrativas.

Alega que a decisão recorrida padece de eventual desatualização do contexto jurídico pelo desconhecimento da própria competência da Corregedoria Geral do TJPA, que diverge do CNJ.

Cita a Instrução nº 001/2013 – CJRMB voltada ao cumprimento e orientação aos juízes quanto à expedição de alvará judicial em nome dos advogados, de valores devidos à parte, desde que devidamente habilitado e com poderes expressos para tanto.

Destaca que qualquer divergência ou descumprimento da referida Instrução deve ser analisada pela Corregedoria, não sendo apenas matéria de cunho eminentemente jurisdicional, mas também de competência administrativa para apurar, corrigir e punir o eventual descumprimento por juízes e servidores.

Cita ainda a instituição do Grupo de Trabalho (GT) pela Corregedoria Nacional de Justiça para analisar e instituir balizas para a atuação dos magistrados e magistradas nos casos de pedidos de levantamento de valores por advogados e expedição de alvará judicial.

Alega que a decisão deve ser reformada pois é competência das corregedorias dos tribunais tratarem de alvará judicial a apuração de embaraços criados por juízes e servidores e faltas disciplinares praticadas por estes.

Afirma que a servidora, sem competência legal, abusando da competência que é dada aos juízes pela corregedoria, determinou um ato ordinatório que a parte fizesse a juntada de nova procuração atualizada para poder dar quitação em nome de seu cliente ao pagamento da execução.

Alega que inexiste a justificativa de que a servidora agiu com cautela, adotando postura prudente e dentro dos limites de sua competência administrativa, tendo em vista não constar nos autos suspeitas de que o advogado da parte estivesse agindo em afronta aos interesses de seu cliente ou mesmo ao princípio da boa-fé processual.

Sustenta que há diversos precedentes do STJ que reconhecem o direito do advogado munido de poderes especiais para dar quitação de exigir a expedição do alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais sob sua responsabilidade e eventual desvio de má fé será responsabilizado.

Afirma que a servidora, a partir de um ato decisório, criou óbice ao acesso à justiça uma vez que inexiste previsão legal de exigência de nova procuração, e que não há nos autos suspeitas de que o advogado da parte estivesse agindo afrontando aos interesses de seu cliente ou ao princípio da boa-fé processual, agindo com excesso de poder.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça, bem como a punição da servidora por ter se utilizado de um ato ordinatório de competência do Juiz da Vara.

Requer ainda, caso o recurso seja julgado desprovido, que os autos sejam encaminhados ao Tribunal Pleno e, por conseguinte, até o Conselho Nacional de Justiça pelo PJE COR do CNJ.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade conheço do presente Recurso Administrativo.

Não houve determinação para prática do ato processual, qual seja, a juntada de nova procuração, mas a informação da impossibilidade de expedição de alvará, posto que a procuração outorgada ao advogado não estava em conformidade com o art. 105 do CPC.

Nos termos do art. 105 do CPC: “A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto
receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber,
dar quitação
, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica,
que devem constar de cláusula específica
".

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, determinados atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto.

Vejamos os seguintes julgados que abordam a legislação pertinente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115/STJ.

I – (...)

II – (...)

III – (...)

IV – (...)

V - Registre-se que nos termos do art. 105 do CPC, "A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica".

VI – (...)

VII – (...)

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.272.718/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ART. 109 DA LEI 8213/91. INAPLICABILIDADE.

1- O advogado legalmente constituído com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais.

2- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 425.731/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/2/2003, DJ de 24/2/2003, p. 194.)

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome.

3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração.

4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

A servidora agiu, portanto, dentro dos limites de se sua atribuição, registrando a informação e resguardando o bom funcionamento dos serviços judiciais e o resultado útil do processo, não criando embaraços ou prejuízo às partes.

Nesse sentido, verifico estar escorreita a decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça do Pará, tendo em vista que inexistem indícios de irregularidades funcionais por parte da servidora.

Assim, considerando a inexistência de justa causa para instauração de procedimento disciplinar entendo que a decisão deve ser mantida pelo Conselho Superior da Magistratura.

Ademais, a Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não havendo competência judicante para intervir em matérias de cunho eminentemente jurisdicional, como é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2025